Tribunal: TJDFT
Processo: 0002390-51.2017.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002390-51.2017.8.07.0009 RECORRENTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente se consuma no curso de processo pendente, mas segue o prazo da prescrição da pretensão. 2. Tratando-se de busca e apreensão, convertida em execução, fundada em contrato de alienação fiduciária decorrente de consórcio, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5, I, do CC. 3. Não tendo transcorrido o prazo quinquenal aplicável, afasta-se a prescrição. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acordão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, sustentando que ocorreu a prescrição. Afirma que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é o de 3 (três) anos, porquanto se trata de busca e apreensão convertida em execução, e não de ação de cobrança; b) artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, asseverando que não houve qualquer ato judicial que constituísse em efetiva constrição de bens, razão pela qual a prescrição intercorrente não teria sido interrompida, e o prazo prescricional de 3 (três) anos transcorrido integralmente. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, e 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, o apelante propôs ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária decorrente de consórcio (ID 61907573 - Pág. 11/15), cuja pretensão prescreve no prazo de cinco anos, consoante art. 32, § 2o, da Lei 11.795/08; in verbis: Art. 32. (...) § 2o Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput. Depois, mesmo que não houve regra especial para a relação de consórcio, o prazo seria o quinquenal, por força do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, tendo em vista que a pretensão consiste em cobrança de dívida líquida, constante em instrumento particular [...] Assim, conquanto tenha permanecido inerte, não é possível falar em prescrição da pretensão intercorrente, porquanto não transcorrido o prazo de cinco anos da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após o advento do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/21” (Id 62596396). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EM FACE DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Dessa forma, submetida a pretensão de reparação de direito material ao prazo quinquenal, pois trata-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, prevista no artigo 206, § 5o, I, do CC/2002, não se encontra prescrita a pretensão de regresso da insurgente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.025.492/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/11/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016